Tribunal: STM
Processo: 7000447-75.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000447-75.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS
SANTOS, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, LAIZE DIAS DA SILVA, IVONE DE
CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA, EURIANE BARROS PEREIRA, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, ANA PAULA
MORAIS AIRES
ADVOGADOS: JOÃO VELOSO DE CARVALHO, EDVAN RUI PINTO COUTEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, declarou extinta a punibilidade das Civis PRISCILA CRISTINA
BRANDÃO DOS SANTOS, ANA PAULA MORAIS AIRES, LAIZE DIAS DA SILVA,
NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, DANIELE
DIAS FORMIGOSA DE PAULA e EURIANE BARROS PEREIRA, do crime previsto no
art. 302 do Código Penal Militar, em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o
artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 5º, inciso II, todos do referido Códex Castrense. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA declaravam também a extinção da punibilidade em relação ao 2º Sgt Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 1º, 129 e
133, todos do Código Penal Militar. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória e condenar o
Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso no crime previsto no art. 302, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e com o direito de
recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos; e, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu
provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída,
para reformar a Sentença e condenar o Réu Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA
DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso, uma única vez, no
crime previsto no art. 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade,
concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do voto do Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO e LEONARDO PUNTEL negavam provimento aos Apelos
defensivo e ministerial e mantinham na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000447-75.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR E
RELATOR P/ ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: ANA PAULA MORAIS AIRES, civil;
DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, civil;
EURIANE BARROS PEREIRA, civil;
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, 2º Sargento Mar;
IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, civil;
IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, civil;
LAIZE DIAS DA SILVA, civil;
NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, civil;
PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, civil; e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: EDYELSON GABRIEL REIS DOS SANTOS, ex-Marinheiro;
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; e
Dr. JOÃO VELOSO DE CARVALHO, OAB/PA 13.661.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado passa a ser
regulada pela pena imposta quando somente houver recurso da
Defesa. Decorrido o lapso temporal previsto para a prescrição
entre a data do recebimento da denúncia e a de publicação da
sentença condenatória, esta deve ser declarada.
2. Comete o crime de ingresso clandestino o civil que, tendo
conhecimento de que a área está sob a administração militar,
invade o local sem autorização.
3. O militar que, tendo conhecimento da entrada desautorizada
de civis no interior da Organização Militar, não adota as
providências necessárias para a sua retirada, comete o crime de
ingresso clandestino.
4. O crime é de mera conduta, não exigindo motivação ou
resultado lesivo.
Preliminar de prescrição acolhida. Decisão unânime.
Recursos do Ministério Público Militar e da Defesa conhecidos.
Decisão unânime.
Recurso do Ministério Público Militar provido. Decisão por
maioria.
Recurso da Defesa provido parcialmente. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em declarar extinta a punibilidade das civis PRISCILA
CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, ANA PAULA MORAIS AIRES, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA
CORDEIRO, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA e EURIANE BARROS PEREIRA,
do crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII e §§ 1º e 5º, inciso II, todos
do referido Códex castrense. No mérito, por unanimidade em conhecer e, por maioria, em dar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória e condenar
o Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no crime previsto no art. 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e
com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos; e, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento parcial ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa constituída para reformar a Sentença e condenar o Réu Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso, uma única vez, no
crime previsto no art. 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e com o
direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator p/ Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra a Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 27 de novembro de 2019, nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000121-33.2016.7.08.0008, conforme abaixo listado:
1. Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, inconformado com a Sentença que
absolveu do delito previsto no art. 302 do CPM o ex-Marinheiro EDYELSON GABRIEL REI DOS SANTOS, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM;
2. Recursos de Apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, atuando no interesse das civis ANA
PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE DE
CARVALHO OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO e PRISCILA BRANDÃO DOS
SANTOS, irresignada com a Sentença que condenou as Rés à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incursas no art. 302 do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
3. Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Segundo-Sargento Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, irresignada com a Sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incurso, por 2 (duas) vezes, no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade; e
4. Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída da civil EURIANE BARROS PEREIRA, insatisfeita com
a Sentença que a condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursa no art. 302 do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória (Processo Relacionado 121-33 - Evento 7 - Vol. 1), in verbis:
"(...) Consta dos autos que na noite do dia 16/05/2016, o 2° Sargento da Marinha do Brasil
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA encontrava-se de serviço de contramestre ao Centro de
Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), situado no interior do Complexo de Val-de-Cães
(CNVC), em Belém/PA, sendo tal serviço tirado no intervalo de 24 horas, com rendição às 12h,
período em que o militar, em regra, não poderá se ausentar da Sala de Estado (fis. 20, 31/32,
170 e 200). Após "encostar" o serviço, entre 18 e 19h, o 2º Sargento EVANGELISTA
comunicou-se com a civil LAIZE DIAS DA SILVA, combinando de buscá-la por volta das 22h em
sua residência para levá-la ao interior da Organização Militar (fl. 20).
O 2º Sargento EVANGELISTA, então, abandonou uma primeira vez o seu local de serviço para
buscar a civil LAIZE e trazê-la para o interior do Complexo Naval de Val-de-Cães utilizando
para esse fim um veículo marca Ford, modelo KA, placa 0CA4374, cor vermelha, emprestado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
pelo Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS (fls. 16, 20, 207).
Além de LAIZE DIAS DA SILVA, outras 7 (sete) mulheres concordaram em adentrar ao interior
do CNVC escondidas no interior do veículo conduzido pelo 2º Sargento EVANGELISTA (fls. 16 e
20): NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO; IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA; IONE DE CARVALHO
OLIVEIRA; PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS; ANA PAULA MORAIS AIRES; DANIELE
DIAS FORMIGOSA DE PAULA; e EURIANE BARROS PEREIRA (fls. 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19).
Após deixar o primeiro grupo de mulheres no interior do Alojamento do CeIMBe, o 2º Sargento
EVANGELISTA abandonou seu local de serviço uma segunda vez, saindo do interior do
Complexo Naval para buscar outro grupo de mulheres que também ingressaram
clandestinamente na Organização Militar escondidas no interior do veículo pertencente ao
Marinheiro EDYELSO (fl. 20).
No total, 8 (oito) mulheres ingressaram clandestinamente no Complexo Naval, em duas
viagens distintas, umas escondidas no porta-malas e outras abaixadas no banco traseiro do
veículo Ford KA vermelho, placa 0CA4374 pertencente ao Marinheiro EDYELSO e conduzido
pelo 2º Sargento EVANGELISTA, sendo que o automóvel não foi submetido em nenhuma das
vezes a registro de entrada e saída ou revista devido ao fato de possuir permissão de livre
acesso ao Complexo Naval de Val-de-Cães - adesivo "MOC" (fls. 196, 206 e 209).
Por volta da 1h do dia 17/05/2016, ao realizar ronda no Alojamento de Suboficiais/Sargentos
do CeIMBe, o Oficial de Serviço da Base Naval de Val-de-Cães, Capitão-Tenente LUIZ CARLOS
MAGALHÃES RIBEIRO, juntamente ao polícia de serviço - Cabo RM2 ALEXANDRE JOSÉ REIS DE
FREITAS - e ao motorista de serviço, verificou a presença das oito mulheres civis no local,
acompanhadas do primeiro e segundo denunciados e de outros militares, ocasião em que o
primeiro denunciado, 2° Sargento EVANGELISTA, admitiu ter trazido as civis para o interior da
Organização Militar, em duas viagens, com o auxílio do veículo emprestado pelo segundo
denunciado, Marinheiro EDYELSO (fls. 8/9, 86, 99/100, 135/136).
Assim procedendo, o 2º Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA incidiu, por duas vezes,
no delito de abandono de local de serviço, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar,
porque de forma livre, consciente e voluntária, deixou o interior da Sala de Estado do CeIMBe
e o Complexo Naval de Val-de-Cães em duas ocasiões distintas durante o serviço do dia
16/05/2016.
As civis LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, IVONE DE CARVALHO
OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, ANA
PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, e EURIANE BARROS PEREIRA
incidiram no delito de ingresso clandestino, previsto no artigo 302 do Código Penal Militar,
porque de forma livre, consciente e voluntária, ingressaram no interior do Complexo Naval de
Val-de-Cães (mais especificamente, no alojamento de Suboficiais e Sargentos do CelMBe),
iludindo a vigilância do pessoal de serviço da BNVC; para esse desiderato, as civis
denunciadas foram auxiliadas pelo segundo denunciado, Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS
DOS SANTOS, que de forma livre, consciente e voluntária, forneceu um veículo dotado de
permissão de livre acesso ao CNVC e pelo primeiro denunciado, 2º Sargento EVANGELISTA,
que de forma livre, consciente e voluntária, conduziu o referido veículo em duas ocasiões
para introduzir essas mulheres, escondidas no porta-malas e no banco traseiro, até o interior
da área militar, incidindo ambos, como partícipes no delito de ingresso clandestino, previsto
no artigo 302 do Código Penal Militar.
Tratam-se de crimes militares com adequação penal típica indireta no art. 9º, inciso I, do
Código Penal Militar no caso dos agentes militares, e art. 9°, inciso III, alínea "a", do Código
Penal Militar, no caso das agentes civis. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer
seja recebida a presente denúncia, com a citação dos acusados como incursos nos seguintes
tipos penais:
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA: artigo 195, do Código Penal Militar, por duas vezes, e
artigo 302 do CPM, por duas vezes, aplicando-se a regra do art. 80 do CPM (crime continuado)
e art. 71 do Código Penal (exasperação);
EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS: artigo 302 do CPM, por duas vezes, aplicando-se a
regra do art. 80 do CPM (crime continuado) e art. 71 do Código Penal (exasperação);
LAIZE DIAS DA SILVA; NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO; IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA;
IONE DE CARVALHO OLIVEIRA; PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS; ANA PAULA
MORAIS AIRES; DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA e EURIANE BARROS PEREIRA: artigo 302
do Código Penal Militar, para se verem processar e julgar (...)".
A Denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2017 (Processo Relacionado 121-33 - Evento 7 - Vol. 2).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
O Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil a
contar de 2 de fevereiro de 2017, conforme consta no Ofício nº 89/HNBe-MB, de 13 de fevereiro de 2017
(Processo Relacionado 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 - fl. 34/37).
Os Acusados ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 - fl. 38) e
o Segundo-Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 - fl. 43)
foram citados pessoalmente.
Além disso, também foram citadas pessoalmente as Acusadas civis PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS
(Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 - fl. 44), EURIANE BARROS PEREIRA (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 -
fl. 45), ANA PAULA MORAIS AIRES (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 - fl. 48) e LAIZE DIAS DA SILVA (Proc.
Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 5 - fl. 51).
O Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA constituiu como advogado o Dr. JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, inscrito na OAB/PA sob o nº 13.661, que o acompanhou desde a fase inquisitorial (Proc. Rel. 121-33
- Evento 1 - Vol. 1 - fl. 71).
A Ré civil EURIANE BARROS PEREIRA, inicialmente assistida pela DPU (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 4 - fl.
27), constituiu também, como advogado, o Dr. JOÃO VELOSO DE CARVALHO, inscrito na OAB/PA sob o nº
13.661 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 7 - fl. 184).
Por eu turno, as Acusadas civis DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO,
IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA e IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, após inúmeros esforços, não foram
encontradas pelo Oficial de Justiça nos endereços declarados, quando ouvidas no Inquérito Policial Militar. Para
fins de registro, as tentativas de obtenção dos novos endereços das Rés na Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Pará e na Receita Federal foram infrutíferas. Por estarem as referidas Acusadas em local incerto e
não sabido, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou a citação por edital, bem como a publicação das
intimações no Diário de Justiça Eletrônico em 3 (três) datas distintas, na forma da Lei (Proc. Rel. 121-33 -
Evento 7 - Vol. 5 - fls. 152/158).
Entretanto, mesmo citadas por edital, as Acusadas civis não compareceram à Audiência de Qualificação e
Interrogatório, razão pela qual foram decretadas as respectivas revelias pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha, em 11 de dezembro de 2017, tendo sido nomeada a Defensoria Pública da União como
curadora (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 6 - fls. 180/181).
As Acusadas civis PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS e ANA PAULA MORAIS AIRES, embora tenham
sido citadas regularmente, deixaram de comparecer às respectivas audiências de Qualificação e Interrogatório,
motivo pelo qual foram decretadas as revelias das Rés (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol. 9 - fl. 227). De igual
modo, também foi decretada a revelia da Acusada civil LAIZE DIAS DA SILVA (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol.
12 - fls. 282/284).
Igualmente, o ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS não foi encontrado pelo Oficial de Justiça no
endereço indicado, tendo sido citado por edital. Entretanto, por ter deixado de comparecer à Audiência de
Qualificação e Interrogatório, o Juiz Federal da Justiça Militar decretou a sua revelia, nos termos do art. 292 do
CPPM, por encontrar-se o Réu em local incerto e não sabido (Proc. Rel. 121-33 - Evento 186 - Vol. 1).
Desse modo, os únicos Acusados ouvidos em Juízo foram o Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA e
a civil EURIANE BARROS PEREIRA.
Em razão do grande número de réus, foi determinado o desmembramento do processo, a fim de garantir a
razoável duração do processo e não prejudicar a defesa de algum acusado (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol.
10 - fls. 229/233). Desse modo, foram analisadas nos autos da Ação Penal Militar nº 0000121-
33.2016.7.08.0008/PA as condutas relativas ao Ingresso Clandestino e nos autos da APM nº 0000058-
37.2018.7.08.0008/PA a conduta específica do Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA relativa ao
Abandono de Posto.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 121-33 - Evento 51 - Vídeos 4/6), o
Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA negou serem verdadeiros os fatos narrados na
Denúncia. Alegou desconhecer a forma como as civis adentraram ao quartel. Informou ter percebido a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
presença de civis na Organização Militar e, por essa razão, averiguou o que estava ocorrendo para,
posteriormente, reportar-se ao Oficial de Serviço. Declarou, ainda, não ter conversado com o Capitão-Tenente
LUIZ CARLOS MAGALHÃES RIBEIRO, oficial de serviço responsável pelo flagrante.
A Ré civil EURIANE BARROS PEREIRA, devidamente citada, qualificada e interrogada (Processo Relacionado
121-33 - Evento 51 - Vídeos 6/10), afirmou ter sido convidada pelo Marinheiro EDYELSO GABRIEL para entrar na
Base Naval. Afirmou, ainda, ter ingressado na OM, juntamente com a Acusada civil DANIELE, dentro de um
carro vermelho, que estava sendo conduzido por aquele Marinheiro.
O MPM arrolou como testemunhas o Capitão-Tenente Mar LUIZ CARLOS MAGALHÃES RIBEIRO (Proc. Rel. 121-33
- Evento 156 - Vídeos 1/3), o Cabo RM2 Mar ALEXANDRE JOSÉ REIS DE FREITAS (Proc. Rel. 121-33 - Evento 155
- Vídeos 1/6), a Cabo Mar MIRIAN ANDRADE DE MORAIS (Proc. Rel. 121-33 - Evento 156 - Vídeos 3/5).
O MPM desistiu da oitiva do Marinheiro RM2 Mar MOYSÉS BATISTA EGUES, arrolado inicialmente pela acusação
(Processo Relacionado 121-33 - Evento 7 - Vol. 13 - fl. 284).
A DPU não arrolou testemunhas. Por seu turno, a Defesa constituída do Sargento HENDERSON EVANGELISTA
DE LIMA e da civil EURIANE BARROS PEREIRA arrolou como testemunhas (Processo Relacionado 121-33 -
Evento 9 - Vol. 1) o Cabo Mar JORGE PEREIRA NOGUEIRA (Proc. Rel. 121-33 - Evento 51 - Vídeos 2/3) e o
Marinheiro PEDRO RAMON DA SILVA BASTOS (Proc. Rel. 121-33 - Evento 51 - Vídeos 3/4).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos dos
Acusados Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA e do ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS
SANTOS, referente ao período das 18h do dia 16/05/2016 até às 01h do dia 17/05/2016, para que fosse
possível determinar se os militares se comunicaram com as civis nesse interregno de tempo (Proc. Rel. 121-33
- Evento 54 - Vol. 1).
O pedido foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha e tramitou nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados/Telefônico nº 7000031-32.2018.7.08.0008, tendo sido obtidas as seguintes
respostas das operadoras:
1. Operadora OI (Processo Relacionado 31-32 - Evento 12 - Vol. 1): informou não terem sido encontradas
chamadas efetuadas e recebidas pelo terminal vinculado ao CPF 002.526.332-37, relativo ao ex-
Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS. No que se refere ao CPF 763.625.903-68, vinculado ao Sargento
Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, não foram encontrados terminais associados.
2. Operadora TIM (Processo Relacionado 31-32 - Evento 15 - Vol. 1): informou não terem sido
encontradas chamadas efetuadas e recebidas pelos terminais vinculados ao CPF 002.526.332-37, relativo
ao ex-Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS e ao CPF 763.625.903-68, vinculado ao Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA,
3. Operadora CLARO (Processo Relacionado 31-32 - Evento 16 - Vols. 1/4): informou não terem sido
encontradas chamadas efetuadas e recebidas pelo terminal vinculado ao CPF 763.625.903-68, relativo ao
Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA. No que se refere ao CPF 002.526.332-37, vinculado ao
ex-Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS, não foram encontrados cadastros de linhas atreladas.
4. Operadora VIVO (Processo Relacionado 31-32 - Evento 20 - Vol. 1): informou não terem sido
encontradas chamadas efetuadas e recebidas pelo terminal vinculado ao CPF 763.625.903-68, relativo ao
Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA. No que se refere ao CPF 002.526.332-37, vinculado ao
ex-Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS, não foram encontrados cadastros de linhas atreladas.
Por sua vez, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa constituída da Acusada civil EURIANE BARROS PEREIRA
requereu que fosse requisitado à Base Naval de Val-de-Cães cópia de parte do Plano de Segurança Orgânica,
no qual estivesse contido os pontos sensíveis em que não haja passagem regular e que seja proibido seu
ingresso por aquela passagem, para que fosse esclarecido se a Sala de Estado ou o Pórtico da BNVC está
incluído nesta proibição (Proc. Rel. 121-33 - Evento 54 - Vol. 1).
O pedido foi deferido e, em resposta, o Capitão de Mar e Guerra MARCELO VELOSO DE PAULA, comandante da
Base Naval de Val-de-Cães, encaminhou o Ofício nº 157/BNVC-MB, de 15 de abril de 2019, contendo o Plano de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
Segurança Orgânica da OM (Proc. Rel. 121-33 - Evento 132 - Vol. 1/2).
Nessa mesma fase processual, as Defesas dos demais Acusados nada requereram (Proc. Rel. 121-33 - Evento
54 - Vol. 1).
Em 10 de janeiro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha decidiu julgar-se incompetente
para a apreciar e julgar o processo, remetendo-o para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, incluído pela Lei nº
13.774/2018 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 67 - Vol. 1).
Em Alegações Escritas (Processo Relacionado 121-33 - Evento 194 - Vol. 1) o Parquet, em síntese, destacou a
existência de prova incontestável de autoria e materialidade em relação à prática do crime de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM, pelas oito civis Acusadas. Além disso, requereu a condenação do
Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL como partícipe do delito do art. 302 do CPM, por ter sido o
responsável pelo empréstimo do carro e por ter sido encontrado na companhia das Acusadas, dentro do
Alojamento.
Por seu turno, em relação ao Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, pleiteou sua
absolvição, por haver dúvidas se ele era o condutor do veículo. Entretanto, por desclassificação, requereu sua
condenação pelo crime de Prevaricação, previsto no art. 319 do CPM.
A Defesa constituída dos Acusados Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA e da civil EURIANE BARROS
PEREIRA, em Alegações Escritas (Proc. Rel. 121-33 - Evento 199 - Vol. 1) requereu, em síntese, o indeferimento
do pedido de desclassificação formulado pelo MPM e, em caso de ocorrer, que seja o Acusado absolvido do
crime de prevaricação, por ausência do elemento subjetivo essencial do tipo penal. Além disso, pleiteou a
absolvição do Acusado pelo crime de ingresso clandestino. No que tange à civil, a Defesa requereu sua
absolvição, por não ter sido praticado o ingresso clandestino, uma vez que as civis adentraram à OM com um
militar.
Por sua vez, a DPU, atuando na defesa das Rés civis PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS e ANA PAULA
MORAIS AIRES (Proc. Rel. 121-33 - Evento 209 - Vol. 1), LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUZA
CORDEIROS, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA e DANIELE DIAS FORMIGOSA DE
PAULA (Proc. Rel. 121-33 - Evento 211 - Vol. 1) requereu o reconhecimento da prescrição retroativa, com base
na previsibilidade da pena a ser aplicada, menor que 1 (um) ano. No mérito, pleiteou a absolvição por
atipicidade da conduta, tendo em vista a inexistência de dano às instalações militares ou de atentado contra os
bens jurídicos militares.
Por fim, a DPU, atuando na defesa do Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS (Proc. Rel. 121-
33 - Evento 213 - Vol. 1) requereu, em síntese, a absolvição do Acusado, por ausência de dolo e por atipicidade
da conduta, tendo em vista a ausência de elemento volitivo em causar dano às instalações militares.
Na Sentença (Processo Relacionado 121-33 - Evento 258 - Vol. 1), o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM julgou parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia, deixando de desclassificar a conduta
do Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA do art. 302 do CPM para o art. 319 do CPM e
absolveu o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS da prática do crime de Ingresso Clandestino,
previsto no art. 302 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Além disso, condenou o Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no art. 302 do CPM (Ingresso Clandestino), em concurso, por duas vezes, na modalidade
continuada, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime de cumprimento de
pena inicialmente aberto e assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Condenou, ainda, as civis ANA
PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE DE
CARVALHO OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, PRISCILA BRANDÃO DOS
SANTOS e EURIANE BARROS PEREIRA, à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursas no art. 302 do
CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime de cumprimento de pena
inicialmente aberto e assegurando-lhes o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença foi publicada em 27 de novembro de 2019 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 528 - Vol. 1), intimando-se o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
MPM em 6 de dezembro de 2018 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 278). As Defesas, por sua vez, foram intimadas
nas seguintes datas:
a. A Defesa da civil EURIANE BARROS PEREIRA e Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA foi
intimada em 27 de novembro de 2019 (Proc. Rel. 121-33 - Eventos 271/272);
b. A DPU, atuando na defesa do ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, foi intimada em 4 de
dezembro de 2019 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 277);
c. A DPU, atuando na defesa das civis NATHIELY TALITA SOUZA CORDEIRO, LAIZE DIAS DA SILVA, IVONE
DE CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA e DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, foi
intimada em 30 de novembro de 2019 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 273); e
d. A DPU, atuando na defesa das civis ANA PAULA MORAIS AIRES e PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS
SANTOS, foi intimada em 4 de dezembro de 2019 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 276).
Irresignado com a Decisão, na parte em que absolveu o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, o
MPM interpôs, em 6 de dezembro de 2019, tempestivamente, o presente Recurso (Proc. Rel. 121-33 - Evento
281 - Vol. 1).
Por seu turno, a Defesa constituída pelos Acusados civil EURIANE BARROS PEREIRA e Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, inconformada com a Sentença condenatória, interpôs, em 2 de dezembro
de 2019, tempestivamente, o presente Recurso (Proc. Rel. 121-33 - Evento 274 - Vol. 1).
A DPU, atuando na defesa das Acusadas civis NATHIELY TALITA SOUZA CORDEIRO, LAIZE DIAS DA SILVA, IVONE
DE CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA e DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, inconformada
com o decreto condenatório, interpôs, em 30 de novembro de 2019, tempestivamente, o presente Recurso
(Proc. Rel. 121-33 - Evento 273 - Vol. 1).
Por fim, a DPU, atuando na defesa das civis ANA PAULA MORAIS AIRES e PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS
SANTOS, irresignada com a condenação, interpôs, em 4 de dezembro de 2019, tempestivamente, o presente
Recurso (Proc. Rel. 121-33 - Evento 276 - Vol. 1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM, no que tange ao Acusado Sargento Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, em 14 de dezembro de 2019 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 285 - Vol. 1), e para a DPU,
atuando na defesa do Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, em 17 de dezembro de
2019 (Proc. Rel. 121-33 - Evento 286 - Vol. 1).
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 9), o Parquet pugna pela reforma da Sentença, especificamente na parte em
que absolveu o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, para que o Acusado seja condenado, na
condição de partícipe, pela prática do delito previsto no art. 302 do Código Penal Militar, alegando, para tanto,
ser de propriedade do Réu o veículo utilizado para o ingresso clandestino das Acusadas no interior da OM. Além
disso, sustenta ter sido confirmado por testemunhas que o Apelado, no dia dos fatos, estava dentro do
Alojamento dos Sargentos na companhia das civis.
A DPU, atuando na defesa do Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, devidamente
intimada, não apresentou Contrarrazões em relação ao Apelo Ministerial, deixando transcorrer o prazo legal
sem manifestação.
Por seu turno, a Defesa constituída da Acusada civil EURIANE BARROS PEREIRA e do Réu Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, em suas Razões recursais (Evento 1 - Vol. 8), requer, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista não ter sido a condenação superior a 1
(um) ano e, a contar da data do fato, 17 de maio de 2016, já teria decorrido o prazo de 2 (dois) para a
persecução criminal.
Em relação ao Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, pugna pela absolvição do militar da
prática do crime de Ingresso Clandestino, na condição de partícipe, por ter sido ele absolvido do crime de
Abandono de Posto (art. 195 do CPM), analisado nos autos da Ação Penal Militar nº 58-37.2018.7.08.0008/PA.
Segundo a defesa, diante da falta de provas de que o Sargento HENDERSON abandonou o posto, não se pode
afirmar, por consequência, que ele tenha participado do ingresso clandestino das mulheres, como condutor do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
veículo.
No que se refere à civil EURIANE, a Defesa requer a absolvição, sustentando, para tanto, não ter sido
clandestina a forma de seu ingresso na OM. Isso porque, adentrou a Organização Militar com o conhecimento
de militares. Ademais, a civil foi encontrada no Depósito Naval de Belém e não na Base Naval de Val-de-Cães,
razão pela qual não poderia ser condenada por ingressar clandestinamente em uma unidade em que não
estava, qual seja, a Base Naval.
A DPU, nas Razões apresentadas na defesa das civis LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUZA
CORDEIRO, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA e DANIELE DIAS FORMIGOSA DE
PAULA (Evento 1 - Vol. 6) e das civis PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS e ANA PAULA MORAIS AIRES
(Evento 1 - Vol. 7) requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, em razão da
previsibilidade da pena ser mantida no mínimo legal. No mérito, pugna pela absolvição das Acusadas alegando,
para tanto, a atipicidade da conduta, diante da ausência de dano nas instalações militares.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 10), o MPM requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição
retroativa em relação às Acusadas civis. No mérito, pugna pela absolvição do Acusado Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA da prática do crime previsto no art. 302 do CPM, na condição de partícipe,
tendo em vista sua absolvição do crime de abandono de posto, nos autos da APM 58-37.2018.7.08.0008/PA,
não sendo possível, por consequência, afirmar ser ele o responsável pela condução do veículo utilizado para
ingressar clandestinamente com as civis na OM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opina pelo conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos pelo MPM e pela Defesa. No mérito,
pronuncia-se pelo provimento do Apelo Ministerial em relação ao ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS
SANTOS. Outrossim, opina pelo provimento do Apelo Defensivo em relação ao 2º Sargento Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA e pelo provimento parcial dos Apelos Defensivos em relação a todas as Acusadas civis,
com o reconhecimento da prescrição retroativa (Evento 6 - Vol. 1).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO ÀS
CIVIS CONDENADAS PELO CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO

Como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício.
In casu, verifica-se que, na Ação Penal Militar nº 0000121-33.2016.7.08.0008/PA, a Denúncia foi recebida em
23 de janeiro de 2017, restando, assim, fixado, na espécie, o primeiro marco temporal para a contagem do
prazo prescricional (Processo Relacionado - Evento 7 - Vol. 2 - fls. 8/9).
Vê-se, ademais, que, em 27 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. JOSÉ MAURÍCIO
PINHEIRO DE OLIVEIRA, da Auditoria da 8ª CJM, monocraticamente, condenou as civis ANA PAULA MORAIS
AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, EURIANE BARROS PEREIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE
DE CARVALHO OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO e PRISCILA BRANDÃO DOS
SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursas no art. 302 do Código Penal Militar (Ingresso
Clandestino), constituindo, assim, novo marco interruptivo do prazo prescricional (Processo Relacionado -
Evento 258 - Vol. 1).
Ocorre que, contra a referida Sentença penal condenatória, foram interpostos recursos apenas pelas Defesas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
das Acusadas e, por essa razão, conforme previsto no §1º do art. 125 do CPM, a prescrição passa a regular-se
pela pena imposta e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa
interruptiva do curso da prescrição e a Sentença, já decorreu tempo suficiente.
No caso em tela, observa-se que as Acusadas civis ANA PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE
PAULA, EURIANE BARROS PEREIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, LAIZE DIAS
DA SILVA foram condenadas à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursas no art. 302 do CPM e,
conforme previsto no art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição da ação penal ocorre em 2 (dois) anos, se o
máximo da pena for inferior a 1 (um) ano.
Além disso, embora também tenham sido condenadas à pena de 6 (seis) meses de detenção, por serem as Rés
NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO e PRISCILA BRANDÃO DOS SANTOS menores de 21 anos na data do fato,
incide para elas, sobre o cômputo da prescrição, a redução de metade do prazo, determinada pelo art. 129 do
CPM, que, no caso concreto, será de 1 (um) ano.
Assim, de acordo com a equação fático-temporal mencionada, conclui-se que a prescrição da pretensão
punitiva estatal ocorreu, para as Acusadas civis menores de 21 anos na data do fato, em 22 de
janeiro de 2018 e para as Acusadas civis maiores de 21 anos na data do fato, em 22 de janeiro de
2019, sendo, portanto, mandatório o seu reconhecimento, com supedâneo no artigo 125, § 1º, do Código Penal
Militar.
Dessa forma, estando patente, nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva estatal, a declaração da
extinção da punibilidade para as Acusadas civis constitui consectário obrigatório, ex vi do art. 123, inciso IV, do
CPM.
Ante o exposto, declaro a extinção da punibilidade das civis ANA PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS
FORMIGOSA DE PAULA, EURIANE BARROS PEREIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE DE CARVALHO
OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO e PRISCILA BRANDÃO DOS SANTOS, em
face da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 1º,
129 e 133, todos do Código Penal Militar.

MÉRITO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra a Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 27 de novembro de 2019, nos autos da Ação Penal
Militar nº. 0000121-33.2016.7.08.0008, conforme abaixo listado:
1. Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, inconformado com a Sentença que
julgou improcedente a Denúncia e absolveu do delito previsto no art. 302 do CPM o ex-Marinheiro
EDYELSON GABRIEL REI DOS SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM;
2. Recursos de Apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, atuando no interesse das civis
ANA PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE
DE CARVALHO OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO e PRISCILA BRANDÃO
DOS SANTOS, irresignada com a Sentença que julgou procedente a Denúncia e condenou as Rés à pena
de 6 (seis) meses de detenção, como incursas no art. 302 do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
3. Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Segundo-Sargento Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, irresignada com a Sentença que julgou procedente a Denúncia e o condenou à
pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso, por 2 (duas) vezes, no art. 302 do CPM, concedendo-lhe
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade; e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
4. Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída da civil EURIANE BARROS PEREIRA, insatisfeita
com a Sentença que julgou procedente a Denúncia e a condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incursa no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Superada a situação das Acusadas civis, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, analiso o mérito em relação aos Recursos interpostos pelo MPM, irresignado com a
absolvição do Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL DOS SANTOS, e pela defesa constituída do
Acusado Sargento Mar HENDERSON EVENGELISTA DE LIMA, conforme passo a expor.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 9), o Parquet pugna pela reforma da Sentença, especificamente da parte em
que absolveu o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, para que o Acusado seja condenado, na
condição de partícipe, pela prática do delito previsto no art. 302 do CPM. Alega, para tanto, ser de propriedade
do Réu o veículo utilizado para o ingresso clandestino das civis no interior da OM. Além disso, sustenta ter sido
confirmado por testemunhas que o Apelado, no dia dos fatos, estava dentro do Alojamento dos Sargentos na
companhia das civis.
A DPU, atuando na defesa do Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, devidamente
intimada, não apresentou Contrarrazões em relação ao Apelo Ministerial, deixando transcorrer o prazo legal
sem manifestação.
Por seu turno, a Defesa constituída do Réu Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, em suas Razões
recursais (Evento 1 - Vol. 8), pugna pela absolvição do militar da prática do crime de Ingresso Clandestino, na
condição de partícipe, por ter sido ele absolvido do crime de Abandono de Posto (art. 195 do CPM), analisado
nos autos da Ação Penal Militar nº 58-37.2018.7.08.0008/PA. Segundo a defesa, diante da falta de provas de
que o Sargento HENDERSON abandonou o posto, não se pode afirmar, por consequência, que ele tenha
participado do ingresso clandestino das civis, como condutor do veículo.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 10), o MPM requer a absolvição do Acusado Sargento Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA da prática do crime previsto no art. 302 do CPM, na condição de partícipe, tendo em
vista sua absolvição do crime de abandono de posto, nos autos da APM 58-37.2018.7.08.0008/PA, não sendo
possível, por consequência, afirmar ser ele o responsável pela condução do veículo utilizado para ingressar
clandestinamente com as civis na OM.
Consta nos autos que no dia 16 de maio de 2016, o 2º Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA
encontrava-se de serviço de contramestre ao Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), situado
no interior do Complexo Naval de Val-de-Cães, em Belém/PA. Após "encostar" o serviço, por volta das 19 horas,
o militar comunicou-se com a civil LAIZE DIAS DA SILVA para combinar de buscá-la às 22 horas e levá-la ao
interior da Organização Militar.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado - Evento 7 - Vol. 1), o Sargento Mar EVANGELISTA, utilizando um
veículo da marca Ford, modelo KA, placa OCA4374, cor vermelha, emprestado pelo ex-Marinheiro EDYELSO
GABRIEL REIS DOS SANTOS, adentrou ao quartel, em duas viagens distintas, com a finalidade de transportar
um total de 8 (oito) mulheres, escondidas no interior do veículo.
Extrai-se, ainda, que, por volta de 1 hora da madrugada do dia 17 de maio de 2016, ao realizar uma ronda no
Alojamento de Suboficiais/Sargentos do CeIMBe, o Oficial de Serviço da Base Naval de Val-de-Cães, Capitão-
Tenente Mar LUIZ CARLOS MAGALHÃES RIBEIRO, verificou a presença das oito mulheres civis no local,
acompanhadas do Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA e do ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL
REIS DOS SANTOS.
Diante desses fatos, o MPM ofereceu Denúncia da seguinte forma:
a. Contra as civis LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, IVONE DE CARVALHO
OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, ANA PAULA
MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA e EURIANE BARROS PEREIRA, pelo crime de
Ingresso Clandestino, previsto no art. 302 do CPM;
b. Contra o Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, pelos crimes de Abandono de Posto e
Ingresso Clandestino, na condição de partícipe, previstos, respectivamente, nos arts. 195 e 302,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
ambos do CPM;
c. Em desfavor do ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, pelo delito de Ingresso
Clandestino, previsto no art. 302 do CPM, na condição de partícipe.
Em razão do grande número de réus, foi determinado o desmembramento do processo, a fim de garantir a
razoável duração do processo e não prejudicar a defesa de algum acusado (Proc. Rel. 121-33 - Evento 7 - Vol.
10 - fls. 229/233). Desse modo, foram analisadas nos autos da Ação Penal Militar nº 0000121-
33.2016.7.08.0008/PA as condutas relativas ao Ingresso Clandestino e nos autos da APM nº 0000058-
37.2018.7.08.0008/PA a conduta específica do Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA relativa ao
Abandono de Posto.
Em seu Interrogatório (Processo Relacionado 121-33 - Evento 51 - Vídeos 4/6), o Acusado Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, contrariando as informações prestadas nos autos do IPM, declarou, em
síntese, não conhecer a civil LAIZE e não ter se comunicado com ela, a fim de convidá-la para ir ao quartel.
Afirmou não ter deixado as instalações da Organização Militar. Explicou ter saído do alojamento do CeIMBe
aproximadamente à 1h da manhã do dia 17 para realizar seu asseio corporal. Alegou desconhecer a forma
como as civis adentraram à Unidade Militar e, após tomar conhecimento da presença das mulheres na OM,
averiguou o que estava ocorrendo para, posteriormente, reportar o fato ao Oficial de Serviço. Sustentou, ainda,
não ter conversado com o Capitão-Tenente Mar LUIZ CARLOS MAGALHÃES RIBEIRO a respeito dos fatos.
Confirmou, por fim, ser o acesso à Organização Militar vigiado constantemente.
Por seu turno, a Acusada civil EURIANE BARROS PEREIRA, em seu Interrogatório (Processo Relacionado 121-33
- Evento 51 - Vídeos 6/10), contrariando algumas informações prestadas nos autos do IPM, declarou, em
síntese, ter sido convidada pelo ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL para entrar na Organização Militar. Afirmou
ter ingressado na OM dentro de um carro vermelho, conduzido pelo ex-Marinheiro, juntamente com a civil
DANIELE. Explicou estarem ambas as civis abaixadas no banco traseiro do veículo. Destacou ter sido informada
pelo Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL que a entrada de civis em área militar era proibida e, por essa
razão, pediu para que elas se abaixassem. Afirmou que, na oportunidade, haviam 4 (quatro) mulheres
escondidas dentro do carro, no banco traseiro do veículo.
Explicou ter sido levada para uma sala com sofá, televisão e mesa de bilhar. Afirmou, também, haver outras
mulheres no mesmo local. Destacou estar presente no local o Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA, aguardando a chegada de outras convidadas.
Informou ter chegado à Unidade Militar por volta das 22 horas. Sustentou não ter sido obrigada a adentrar a
OM, mas lembrou não ser a Base seu destino inicial. Alegou, ainda, que não adentraria à área militar se
conhecesse o destino final.
Afirmou ter conhecido o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL por meio de amigos e que foi informada acerca da
constância de festas que ocorriam na Marinha. Declarou, também, ter permanecido no local conversando com
as outras pessoas que se encontravam no recinto.
Confirmou não ter sido o veículo verificado na entrada da Base Naval e não ter sido informado à segurança,
pelo ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL, a presença de civis no interior do veículo durante a entrada na OM. Por
fim, declarou terem sido adotadas providências para sua retirada do local apenas após a chegada do Oficial de
Serviço.
O Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS e as Acusadas civis ANA PAULA MORAIS AIRES,
DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAIVA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, NATHIELY
TALITA SOUZA CORDEIRO e PRISCILLA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS não foram interrogados em Juízo,
embora tenham sido regularmente intimados do ato processual.
Os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e, assim, afirmar
que os Réus Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA e o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS
SANTOS, conscientemente, concorreram para a ocorrência do ingresso clandestino das 8 (oito) civis em área
sujeita à Administração Militar, mantendo-as em suas companhias, dentro do alojamento dos sargentos,
durante uma reunião não autorizada, sem tomar quaisquer providências para impedi-las de estarem em local
proibido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar assim se manifestaram quanto ao fato:
O Capitão-Tenente Mar LUIZ CARLOS MAGALHÃES RIBEIRO (Processo Relacionado 121-33 - Evento 156 - Vídeos
1/3) declarou, em síntese, ser o Oficial de Serviço no dia dos fatos. Afirmou ter verificado a presença de 8 (oito)
mulheres civis no interior da Organização Militar. Sustentou ter o Réu Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA admitido o erro e ter confessado que levou as mulheres em duas viagens para o interior do quartel, pois
era seu aniversário. Explicou ser proibido, ao militar escalado para a função de Contramestre, ausentar-se, por
qualquer intervalo de tempo, da Sala de Estado. Afirmou desconhecer a origem do veículo utilizado para o
ingresso clandestino das civis.
Confirmou ter colhido os depoimentos das 8 (oito) civis e que elas lhe informaram terem entrado no porta-
malas e no banco traseiro do veículo, a convite. Destacou, por fim, não ter presenciado a saída do Acusado do
interior do quartel no dia dos fatos e desconhece a existência de registros que possam demonstrar o momento
no qual o Sargento HENDERSON EVANGELISTA teria se ausentado da OM.
O Cabo Mar ALEXANDRE JOSÉ REIS DE FREITAS (Processo Relacionado 121-33 - Evento 155 - Vídeos 1/6)
confirmou os termos do depoimento prestado no IPM e declarou, em síntese, não ter conhecimento da escala
de serviço do Acusado Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA no dia dos fatos e nem da sua saída da
OM. Afirmou ter participado da ronda com o Oficial de Serviço e ter visualizado 8 (oito) mulheres civis
presentes na OM, acompanhadas dos Acusados Sargento Mar EVANGELISTA e ex-Marinheiro EDYELSO
GABRIEL. Afirmou ter o Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA admitido ser o responsável pelo transporte
clandestino das civis no quartel, em duas viagens do veículo Ford Ka, da cor vermelha. Por fim, salientou ter
sido a ronda motivada por um som excessivo e barulho de pessoas falando dentro da Unidade Militar e, após
encontrarem as mulheres no alojamento, confirmou ser o Sargento Mar EVANGELISTA o militar mais antigo
presente no recinto.
A Cabo Mar MIRIAM ANDRADE DE MORAES (Processo Relacionado 121-33 - Evento 156 - Vídeos 3/5) confirmou
os termos de seu depoimento prestados em sede de Inquérito Policial Militar e declarou, em síntese, não
conhecer o militar que estava dirigindo o Ford Ka, de cor vermelha, que entrou e saiu do Complexo. Explicou
que seu local de serviço situava-se na entrada da Base Naval, próximo às câmeras. Afirmou ter a segurança da
Base pesquisado as imagens das câmeras e não conseguiu identificar outro militar, além do ex-Marinheiro
EDYELSO GABRIEL, na direção do veículo.
Confirmou ter visualizado o marinheiro em apenas uma viagem. Afirmou estar o militar trajando a farda
mescla, mas não se recorda de sua fisionomia. Declarou tratar-se de uma pessoa branca e com orelhas
grandes. Afirmou, por fim, que as câmeras da Base Naval funcionam 24 horas por dia e captam imagens dos
pedestres e dos veículos, sem, no entanto, saber indicar o alcance das imagens.
Por seu turno, as testemunhas arroladas pela Defesa constituída pelo Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA
DE LIMA e pela civil EURIANE BARROS PEREIRA assim se manifestaram:
O Marinheiro PEDRO RAMOM DA SILVA BASTOS (Processo Relacionado 121-33 - Evento 51 - Vídeos 2/3) e o
Cabo Mar JORGE PEREIRA NOGUEIRA (Processo Relacionado 121-33 - Evento 51 - Vídeos 3/4) declararam, em
síntese, que estavam escalados para o serviço no dia fatos, mas apenas tomaram conhecimento do ocorrido no
dia seguinte, por meio de comentários na Unidade Militar. Entretanto, não presenciaram os fatos e não
apresentaram informações relevantes para o seu deslinde.
Inicialmente, faz imprescindível registrar que, para a configuração do ingresso clandestino, a lei exige que o
local esteja sujeito à Administração Militar, onde seja proibido o trânsito de pessoas em geral e não haja
passagem regular, devendo ser o local bem assinalado, de modo a não deixar dúvidas de que se trata de uma
Unidade Militar.
Nesse contexto, a conduta de ingressar clandestinamente em área sob Administração Militar está tipificada no
art. 302 do CPM, cujo teor encontra-se abaixo transcrito:
"Art. 302 Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave. "
Observa-se que o tipo penal tem por objetivo tutelar a Administração Militar, especificamente no que tange à
segurança física de suas instalações, principalmente por serem locais que exigem proteção penal, tendo em
vista o grande armazenamento de armamento e munição.
Trata-se de crime de mera conduta, sendo suficiente que o agente tenha consciência de que está ingressando
em área militar e de que o está fazendo mediante burla à vigilância ou mediante acesso proibido. Por essa
vertente, não há que se falar que a não ocorrência de dano à Administração Militar seja elemento suficiente
para excluir a tipicidade da conduta.
Com efeito, para a consumação do delito basta a entrada, pura e simples, em área sob a administração militar,
sem perscrutar quais os motivos determinantes do ato praticado pelo agente, não sendo exigida por parte
deste qualquer conduta agressiva.
Este é o entendimento deste Tribunal, confira-se:
"APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. DELITO
DELINEADO E PROVADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. Materialidade e autoria plenamente delineadas e
provadas. O Ingresso clandestino é delito de mera conduta ou, como denominam
alguns, de mera atividade, isso é, crime que se contenta com a realização da ação
ou da atividade proibida, independentemente das consequências que venham ou
possam vir a ocorrer. O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da
conduta e à vontade de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar
não é de acesso público e, mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer tipo
de licença ou de autorização. Não merece prosperar a alegação do Juízo a quo de que o
crime de Ingresso clandestino seria absorvido pelo delito de Furto, diante do princípio da
consunção. Reforma da Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 302,
caput, do Código Penal Militar. Provimento do Apelo. Maioria. (STM. Apelação nº 7000495-
68.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em
28/05/2020, Data de Publicação: 02/07/2020)". (Grifo nosso)
O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de adentrar em
área sob a Administração Militar, mesmo tendo o conhecimento de ser um local de acesso restrito. Sobre isso,
vale ressaltar que as Acusadas ingressaram no Complexo Naval de Val-de-Cães escondidas dentro de um
veículo, iludindo a vigilância e sem se identificarem, o que reforça ainda mais a consciência de clandestinidade
no ingresso.
Reitero que o delito descrito no art. 302 do CPM é considerado de perigo abstrato, não se exigindo, para sua
configuração, qualquer tipo de dano. Ademais, é crime subsidiário e, por essa razão, se fosse a hipótese de ter
sido causado algum dano, o ilícito mais grave absorveria a clandestinidade do ingresso.
Diante disso, no que que se refere ao Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, considerando
os depoimentos testemunhais, relativamente à participação no ingresso clandestino, inexistem dúvidas acerca
de sua autoria, sendo imprescindível tecer algumas considerações importantes, conforme abaixo exposto.
Inicialmente, não há como analisar o presente Recurso sem que se considere, para tanto, o julgamento da APM
nº 0000058-37.2018.7.08.0008/PA, uma vez que ela está intimamente atrelada aos fatos contidos na Denúncia
que originaram estes autos e teve por objetivo apurar o crime de Abandono de Posto praticado pelo Acusado.
Conforme narra o MPM na Exordial acusatória, o Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA teria
abandonado, por duas vezes, o local do serviço, com a finalidade de buscar as civis fora da Base Naval de Val-
de-Cães e ingressar, no quartel, dirigindo o veículo que transportava as mulheres escondidas.
Por tal fato, após a instrução do feito, em Sentença de 16 de janeiro de 2019 (Proc. Rel. 58-37 - Evento 73 -
Vol. 1), o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
pretensão punitiva e absolveu o Acusado do crime tipificado no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Em razão da absolvição do Réu nos autos da APM nº 0000058-37.2018.7.08.0008/PA, o MPM ofereceu Denúncia

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
contra o militar pelo crime de Auto-acusação Falsa, previsto no art. 345 do CPM, analisada nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000023-21.2019.7.08.0008/PA.
Desse modo, após a instrução do feito, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, em 21 de janeiro de
2020, decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Denúncia e condenar o Acusado
Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA pelo crime tipificado no art. 345 do CPM. A Sentença foi
confirmada por este Tribunal, em 8 de setembro de 2020, quando do julgamento da Apelação nº 7000187-
95.2020.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Diante de tais fatos, é mister destacar a impossibilidade de se reconhecer que o Acusado Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA tenha sido o responsável pela condução do veículo que transportou as
civis clandestinamente para o interior da Organização Militar e que tenha feito isso por duas vezes, conforme
narrado na Peça Acusatória, analisada no presente Recurso.
Além disso, após requerimento do MPM, na fase do art. 427 do CPPM, foi determinada a Quebra do Sigilo de
Dados Telefônicos dos Acusados Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA e Ex-Marinheiro EDYELSO
GABRIEL REIS DOS SANTOS, com a finalidade de demonstrar se houve contato dos Acusados com algumas das
mulheres convidadas para ingressar clandestinamente na OM.
Foram obtidas as seguintes respostas das operadoras:
1. Operadora OI (Processo Relacionado 31-32 - Evento 12 - Vol. 1): informou não terem sido encontradas
chamadas efetuadas e recebidas pelo terminal vinculado ao CPF 002.526.332-37, relativo ao ex-
Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS. No que se refere ao CPF 763.625.903-68, vinculado ao Sargento
Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, não foram encontrados terminais associados.
2. Operadora TIM (Processo Relacionado 31-32 - Evento 15 - Vol. 1): informou não terem sido
encontradas chamadas efetuadas e recebidas pelos terminais vinculados ao CPF 002.526.332-37, relativo
ao ex-Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS e ao CPF 763.625.903-68, vinculado ao Sargento Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA,
3. Operadora CLARO (Processo Relacionado 31-32 - Evento 16 - Vols. 1/4): informou não terem sido
encontradas chamadas efetuadas e recebidas pelo terminal vinculado ao CPF 763.625.903-68, relativo ao
Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA. No que se refere ao CPF 002.526.332-37, vinculado ao
ex-Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS, não foram encontrados cadastros de linhas atreladas.
4. Operadora VIVO (Processo Relacionado 31-32 - Evento 20 - Vol. 1): informou não terem sido
encontradas chamadas efetuadas e recebidas pelo terminal vinculado ao CPF 763.625.903-68, relativo ao
Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA. No que se refere ao CPF 002.526.332-37, vinculado ao
ex-Marinheiro EDYELSO REIS DOS SANTOS, não foram encontrados cadastros de linhas atreladas.
Entretanto, embora não tenha ficado comprovado que o Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA tenha se ausentado do quartel para buscar as 8 (oito) civis, o que também exclui a possibilidade de
reconhecer sua responsabilidade pela condução do veículo utilizado para transportá-las ao interior do
Complexo, o militar, sendo o mais antigo presente no alojamento, foi encontrado, pelo Oficial de Serviço, na
companhia das civis, sabendo tratar-se de conduta vedada.
Assim, segundo previsto no art. 53 do Código Penal Militar, aquele que, de qualquer modo, concorre para o
crime, incide nas penas a ele cominadas. Diante disso, não há como excluir a participação do Réu no ingresso
clandestino.
Isso porque, apenas o fato de ter o militar sido encontrado na companhia das mulheres, dentro do alojamento,
sem que tenha tomado quaisquer providências para retirá-las da OM, faz dele, sim, partícipe do crime de
ingresso clandestino.
Procedendo desse modo, o Acusado demonstrou que tinha plena consciência que estava praticando ato
contrário à lei, inclusive por tentar assumir a responsabilidade pelo que estava ocorrendo no dia dos fatos,
ainda que de modo falso, conforme demonstrado na APM nº 7000023-21.2019.7.08.0008/PA, menosprezando a
ética militar, não sendo as justificativas apresentadas pela Defesa hábeis a afastar a tipicidade da conduta.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
Ora, considerando a condição de militar ostentada pelo Réu, bastante experiente, não pode se escusar de
reconhecer que a presença de civis, dentro de um alojamento de sargento, localizado no interior da OM, não
demanda maiores investigações. Ademais, a situação fica insustentável quando fica demonstrado, pelos
depoimentos das Testemunhas responsáveis pelo flagrante, que o militar, Segundo-Sargento da Marinha,
estava desfrutando da companhia das mulheres, durante o serviço de escala, em uma festa realizada dentro
de um alojamento masculino que, até mesmo perante um indivíduo pouco experiente, levantaria dúvidas
acerca da permissão para o fato, visto que não se perfaz em um comportamento rotineiro dentro das
Organizações Militares.
Do acima exposto, verifica-se que não cabe a alegação defensiva de que o Acusado deva ser absolvido do
crime de ingresso clandestino, na condição de partícipe, apenas pelo fato de ter sido absolvido nos autos da
APM nº 0000058-37.2018.7.08.0008/PA.
Entretanto, faz-se necessária a reforma da Sentença condenatória, no que tange à dosimetria da pena, senão
vejamos. O Sargento foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de Ingresso
Clandestino, por duas vezes, por ter o Juízo a quo reconhecido a responsabilidade do Réu pelo transporte das
mulheres, por duas vezes, para o interior do quartel.
Ocorre que, conforme já demonstrado anteriormente, não há possibilidade de se confirmar que o Acusado
tenha sido o responsável pela condução do veículo, razão pela qual deve ser considerada sua conduta de
participação no crime, apenas por uma vez, por estar na companhia das mulheres no interior do alojamento
dos sargentos e não ter tomado providências para retirá-las do local, o que, consequentemente, acarreta a
diminuição de sua pena, a fim de que a reprimenda seja fixada no mínimo legal.
Assim, passo à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, fixo a
pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva diante da ausência de
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou de diminuição, a ser
cumprida em regime aberto e sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Presentes os requisitos autorizadores, concedo ao Réu Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de
Processo Penal Militar, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a",
com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz-Auditor
da Auditoria da 8ª CJM para presidir a audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
No que se refere à participação do ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS no crime de Ingresso
Clandestino, embora não tenha sido interrogado em Juízo, é imprescindível o reconhecimento de sua
responsabilidade e, portanto, a reforma da Sentença na parte em que o absolveu.
Considerado o acervo probatório produzido em Juízo, vários são os indícios de autoria e materialidade que
justificam o reconhecimento da responsabilidade do ex-Marinheiro EDYELSO em conduzir o veículo que
transportou as mulheres para o interior do quartel, sendo ele, inclusive, de propriedade do Acusado, conforme
comprovado pelo documento juntados aos autos (Proc. Rel. 121-33 - Evento 1 - Vol. 1 - fls. 206/209).
Ademais, a Acusada civil EURIANE BARROS PEREIRA e o Acusado Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA, em seus interrogatórios, foram categóricos em dizer que o condutor do veículo, no dia dos fatos, havia
sido o ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, informação corroborada pelo depoimento da
Testemunha Cabo Mar MIRIAM ANDRADE DE MORAES, na qual destacou não ser possível identificar outra
pessoa na condução do veículo senão o ex-Marinheiro.
De igual modo, as Testemunhas Capitão-Tenente Mar LUIZ CARLOS MAGALHÃES RIBEIRO e o Cabo Mar
ALEXANDRE JOSÉ REIS DE FREITAS, responsáveis pelo flagrante no dia dos fatos, destacaram a presença do
Acusado ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS dentro do alojamento dos sargentos e em
companhia das mulheres.
Desse modo, considerando todo o acervo probatório, verifica-se a perfeita subsunção do fato à norma penal
prevista no art. 302 c/c art. 53, ambos do CPM, havendo harmonia entre a dinâmica dos fatos e a conduta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:46:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cab1406b
praticada pelo Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS em participar, deliberadamente, do
ingresso clandestino das 8 (oito) civis Acusadas, em lugar sujeito à administração militar, iludindo a vigilância.
As provas trazidas aos autos são suficientes para a aferição das responsabilidades penais, não havendo que se
falar em ausência de provas.
Portanto, conclui-se que a conduta do Apelado é típica e antijurídica, sendo a reforma do decreto absolutório
medida impositiva. No entanto, não há comprovação inequívoca nos autos de que o Acusado tenha praticado o
delito por duas vezes, razão pela qual sua pena deve ser fixada no mínimo legal.
Assim, passo à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, fixo a
pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva diante da ausência de
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou de diminuição, a ser
cumprida em regime aberto e sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Presentes os requisitos autorizadores, concedo ao Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de
Processo Penal Militar, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a",
com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz-Auditor
da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a
Sentença absolutória e condenar o Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no crime previsto no art. 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Por fim, conheço e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para reformar a
Sentença e condenar o Réu Sargento Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso, uma única vez, no crime previsto no art. 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM,
em regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000447-75.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA; PRISCILA CRISTINA BRANDÃO
DOS SANTOS; ANA PAULA MORAIS AIRES; LAIZE DIAS
DA SILVA; NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO; IVONE
DE CARVALHO OLIVEIRA; IONE DE CARVALHO OLIVEIRA;
DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA; EURIANE
BARROS PEREIRA.
APELADOS:
EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. JOÃO VELOSO DE CARVALHO e DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

MÉRITO

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 27 de novembro de 2019, que absolveu o ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS
DOS SANTOS do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM, bem como a Defesa constituída
do 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, contra a condenação à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso por 2 (duas) vezes, no delito descrito no art. 302 do Código Penal Militar .

Por ocasião do julgamento dos citados Recursos em Sessão Virtual ocorrida entre 30 de novembro e 3 de
dezembro de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória e
condenar o Réu ex-Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no crime previsto no artigo 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos; e, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, para reformar a Sentença e condenar o Réu Sgt Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso, uma única vez, no
crime previsto no artigo 302, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e
com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do voto do Ministro-Revisor Dr. Artur Vidigal de Oliveira.

Enquanto Ministro-Relator do feito, integrei a corrente minoritária no sentido de negar provimento aos
Apelos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme passo a expor.

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos,
que foi bem delineada pela Peça Vestibular Acusatória:

"(...) na noite do dia 16/05/2016, o 2° Sargento da Marinha do Brasil HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA encontrava-se de serviço de contramestre (...) comunicou-se com a
civil LAIZE DIAS DA SILVA, combinando de buscá-la por volta das 22h em sua residência
para levá-la ao interior da Organização Militar (...) utilizando para esse fim um veículo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
marca Ford, modelo KA (...) emprestado pelo Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS
SANTOS (...) Além de LAIZE DIAS DA SILVA, outras 7 (sete) mulheres concordaram em
adentrar ao interior do CNVC escondidas no interior do veículo conduzido pelo 2º Sargento
EVANGELISTA (...) Após deixar o primeiro grupo de mulheres no interior do Alojamento (...)
o 2º Sargento EVANGELISTA abandonou seu local de serviço uma segunda vez, saindo do
interior do Complexo Naval para buscar outro grupo de mulheres (...) escondidas no
interior do veículo (...) No total, 8 (oito) mulheres ingressaram clandestinamente no
Complexo Naval, em duas viagens distintas, umas escondidas no porta-malas e outras
abaixadas no banco traseiro do veículo (...) sendo que o automóvel não foi submetido em
nenhuma das vezes a registro de entrada e saída ou revista devido ao fato de possuir
permissão de livre acesso (...) Por volta da 1h do dia 17/05/2016, ao realizar ronda (...) o
Oficial de Serviço da Base Naval de Val-de-Cães, Capitão-Tenente LUIZ CARLOS
MAGALHÃES RIBEIRO, (...) verificou a presença das oito mulheres civis no local,
acompanhadas do primeiro e segundo denunciados e de outros militares, ocasião em que o
primeiro denunciado, 2° Sargento EVANGELISTA, admitiu ter trazido as civis para o interior
da Organização Militar, em duas viagens, com o auxílio do veículo emprestado pelo
segundo denunciado, Marinheiro EDYELSO (...)".

Nesse contexto, passa-se à análise individualizada dos Recursos.

1) Recurso da Defesa constituída em relação à condenação do 2º Sgt Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA:

Em suas Razões, a Defesa constituída do 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA requereu a reforma
da Sentença que condenou o Réu à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do delito de ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM, por 2 (duas) vezes, argumentando, para tanto, que:

"(...) o crime de ingresso clandestino não estaria configurado (...) tendo em vista que a
suposta entrada clandestina foi na Organização Militar de destino onde realmente
entraram, Depósito Naval de Belém, e não na Base Naval, pois nem sequer
desembarcaram na Base Naval, e sim no Depósito Naval, e lá não há que se dizer que
entraram clandestinamente, pois lá estavam sobre (sic) o conhecimento de todos os
militares que se encontravam de serviço (...) deixando de ser clandestino (...) Não se pode
acusar de que entraram clandestinamente na Base Naval de Val-de-Cães, tendo em vista
que no interior da Base Naval não ficaram, apenas passaram pelo Portão Principal da Base
com destino ao Depósito Naval de Belém que é outra Organização Militar (...) e lá não
estavam clandestinamente quando encontradas pelo Oficial de Serviço, sendo atípica a
acusação (...) absolvido está o militar, pois se a acusada não estava clandestina, não
participou o militar da clandestinidade, pois estava de serviço (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade do Acusado.

Embora o Réu tenha negado em Juízo o cometimento do crime ao declarar que desconhecia a forma como
as Acusadas Civis adentraram na Unidade, bem como "(...) QUE não realizou contato telefônico com as civis
e que não as conhecia (...)", na fase inquisitorial o 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA admitiu
não só ter efetuado contato com uma das Acusadas, como também que as levou para o interior da Unidade,
sendo oportuna a transcrição do Termo de Oitiva prestado, por absolutamente esclarecedor:

"(...) Perguntado o que terá a dizer do ocorrido, respondeu que se encontrava de serviço de
contramestre no dia 16 de maio de 2016, e o mesmo é diário, que encostou o serviço entre
18h e 19h, trocou mensagem com a Laize e acertou de pegá-la para conversar por volta de
22h, quando chegou para buscá-la ela estava com as amigas, em torno de 3 ou 4 amigas,
as amigas ouviram que eu ia trazer a Laize para conversar a bordo e quiseram vir mesmo
sabendo que viriam escondidas na mala ou banco de trás do carro e ficaram no alojamento
dos sargentos do CEIMBE enquanto sai de bordo e fui buscar a Ione e a Ivone, as duas
estavam com outras amigas e todas vieram comigo da mesma forma e condição da
anterior. Completando as oito mulheres. Após uns 30 minutos que estávamos no
alojamento, um marinheiro que serve na Base Naval apareceu e saiu por volta 00h00, ele

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
voltou com outro marinheiro, ficaram alguns minutos e saíram novamente e voltaram junto
com o marinheiro Fernando, que serve no CEIMBE, por volta de 01h00. Pouco tempo depois
o oficial de serviço da BNVC entrou no alojamento. Perguntado se o contramestre do
CEIMBE esta autorizado a sair de bordo após encostar o serviço, respondeu que não;
Perguntado se foi autorizado por alguém para sair de bordo, respondeu que não;
Perguntado o que vocês estavam fazendo no local, respondeu que estava conversando
com a Laize que era de interesse dele, no se atentando aos outros que estavam por lá,
Perguntado se tinha bebida alcoólica no local, respondeu que não observou e não levou;
Perguntado o que levou tomar a atitude, respondeu que o sentimento pela Laize apesar de
saber que não é permitido; Perguntado como você iria sair de bordo, já que existe revista
na saída da BNVC, respondeu que não pensou, foi envolvido pelo momento e acabou não
pensando nas consequências; Perguntado o que todos faziam no alojamento do CEIMBE,
respondeu colocaram música porém não me atentei ao que estava acontecendo ao redor.
Perguntado se possui algo a mais a declarar, respondeu que estou arrependido (...)".

Ora, se por um lado o art. 297 do Código de Processo Penal Militar traduz a essência do Princípio do livre
convencimento motivado ao atestar que "O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas colhidas
em juízo.", o referido dispositivo prossegue afirmando que "Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.".

Nesse contexto, à exceção da Civil NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, as demais Acusadas PRISCILA
CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, ANA PAULA MORAIS AIRES, LAIZE DIAS DA SILVA, IVONE DE CARVALHO
OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA e EURIANE BARROS PEREIRA
confirmaram, também na fase inquisitorial, que adentraram clandestinamente na Unidade com o auxílio do
2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA.

A própria Sentença fundamentou a condenação do Réu nos seguintes termos:

"(...) Na fase investigativa, todas as acusadas afirmam a penetração clandestina na BNVC
com auxílio do SG EVANGELISTA, inclusive disseram ter entrado no carro dirigido por este
Graduado. Umas adentraram abaixadas no banco de trás do veículo, enquanto outras
ingressaram na BNVC no porta malas do veículo dirigido pelo SG EVANGELISTA. Embora o
acusado SG EVANGELISTA negue ter ingressado as jovens clandestinamente, as
testemunhas militares, que se encontravam de serviço no dia do fato confirmaram a
presença das jovens no interior do alojamento de Suboficiais e Sargentos do CeIMBel, na
noite do dia 16 de maio de 2016, fato por elas confirmado na fase investigativa (...)".

Portanto, considerando que os autos não evidenciam qualquer elemento indicativo de eventual rusga,
contrariedade ou mesmo problema de relacionamento entre os envolvidos que, a propósito, foram todos
incursionados no delito descrito no art. 302 do Código Penal Militar, e que o Réu admitiu a conduta delituosa
tal como narrado na Exordial Acusatória em seu depoimento colhido na fase pré-processual, deve-se aplicar
o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a prova feita na
fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC
82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).

Afinal, segundo se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas de Acusação perante o Juízo, tanto
o CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, quanto o CB Mar Alexandre José Reis de Freitas confirmaram não só
que encontraram o Acusado no interior do alojamento dos SO/SGTs acompanhado das 8 (oito) civis, como
que o citado militar admitiu que foi ele o condutor do veículo que introduziu as Rés no interior da Unidade
Militar para celebrar o transcurso do seu aniversário, circunstância que corrobora a própria confissão do Réu
na fase inquisitorial, como os próprios depoimentos prestados pelas Acusadas, também naquela fase, o que
permite, indene de dúvidas, atribuir-lhe a autoria e a materialidade delitivas com a necessária consistência
para a ele impor uma condenação.

Destacam-se, nesse sentido, os seguintes trechos dos citados depoimentos:

1) CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, que afirmou:

"(...) Juiz: diz a denúncia que por volta de 1 hora, no dia 17 de maio de 2016, o senhor era

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
o oficial de serviço da Base Naval de Val de Cães?
Testemunha: Afirmativo.
(...) Juiz: Juntamente ao polícia de serviço, Cabo Alexandre e o motorista de serviço
verificou a presença das 8 mulheres civis no local, acompanhadas dos militares Sargento
Evangelista e o Marinheiro Edyelso?
Testemunha: Afirmativo. Sim.
(...)
QUE no dia do ocorrido era o oficial de serviço; QUE verificou a presença das 8 (oito)
mulheres civis no local; QUE questionou o acusado sobre a presença das mulheres no local;
QUE o réu admitiu ter cometido um erro, que buscou as mulheres em duas viagens e levou
para dentro da área militar pois era seu aniversário; QUE o serviço de contramestre
estabelece a presença constante na sala de Estado, sendo proibido ausentar-se a qualquer
tempo; QUE o acusado trajava o uniforme cinza de numeração 6.4 no dia dos fatos; QUE
desconhece a origem do veículo utilizado; QUE fez a contagem das mulheres pessoalmente
e colheu seus depoimentos antes de liberá-las; QUE as civis lhe informaram em
depoimento que entraram no porta-malas e na parte de trás do carro; QUE as civis, em
depoimento, afirmaram ter recebido um convite (...)" (Grifos nossos);

2) Cb Mar Alexandre José Reis de Freitas, que afirmou:

"(...) QUE participou da ronda com o oficial de serviço no dia dos fatos; QUE fazia parte da
equipe de ronda, além do CT Luís Carlos Magalhães, o agora SO Wendell, motorista; QUE
visualizou as 8 (oito) mulheres civis presentes na OM; QUE estavam acompanhadas do Sgt
Evangelista e do MN Gabriel; QUE o Sgt Evangelista admitiu ter levado as civis para a OM
em duas viagens; QUE o Sgt Evangelista utilizou o veículo Ford Ka vermelho para levar as
civis ao interior da OM; QUE não ouviu as explicações do Sgt Evangelista; QUE a atribuição
da Polícia é fazer ronda constante na Base e que a ronda foi motivada devido a um som
excessivo e barulho de pessoas falando; QUE o veículo passa por revista somente na saída,
pois, devido ser militar, não realizam a revista na entrada (...)"(Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta do agente que penetra no quartel iludindo a vigilância da sentinela ou do vigia.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
Impende salientar que a norma penal incriminadora encartada no art. 302 do CPM:

"(...) tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais
sob administração militar, enumerados no artigo, realiza-se pelas passagens permitidas,
com observância das normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais. A
proteção da lei relaciona-se, ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar"
(Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 516) (Grifos nossos).

Por tais motivos, é inegável a conduta delituosa perpetrada pelo Réu, não merecendo reparo a Sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Passo à análise dos argumentos expendidos pela Defesa, circunscritos à atipicidade da conduta sob o
argumento de que o Réu foi absolvido no processo de abandono de posto relativamente aos fatos narrados
nos presentes autos.

Não assiste razão à Defesa.

Embora a dinâmica dos fatos da Ação Penal Militar nº 0000058-37.2018.7.08.0008 relativa ao delito de
abandono de posto se confunda com a do presente feito, em absoluto a absolvição do crime previsto no art.
195 do Código Penal Militar teria o condão de afastar a conduta delituosa amplamente demonstrada em
relação ao crime de ingresso clandestino em concurso de agentes com as demais Civis, por 2 (duas) vezes.

A uma, naqueles autos, a absolvição ocorreu diante da ausência de evidências concretas de que o Acusado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
teria abandonado o posto de serviço para o qual estava escalado, tendo sido destacado no Decreto
absolutório que:

"(...) As testemunhas arroladas pela defesa Marinheiro PEDRO RAMON DA SILVA BASTOS e
Cabo JORGE PEREIRA NOGUEIRA, igualmente, infirmaram a acusação de que o 2º Sargento
HENDERSON EVANGELISTA teria se afastado de seu local de serviço no dia 16/05/2016.".

Em segundo lugar, no caso vertente, em relação ao delito do art. 302 do CPM, a confissão do Réu na fase
inquisitorial foi amplamente corroborada nos depoimentos prestados pelas Acusadas também na fase pré-
processual.

Além disso, essas declarações não foram infirmadas por ocasião dos depoimentos colhidos perante o Juízo,
circunstância que permite concluir que o Réu, efetivamente, auxiliou na entrada clandestina das Civis
NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, ANA PAULA MORAIS AIRES,
LAIZE DIAS DA SILVA, IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, DANIELE DIAS
FORMIGOSA DE PAULA e EURIANE BARROS PEREIRA na Unidade, burlando a vigilância da sentinela ao
conduzir veículo identificado que, sabidamente, não seria submetido a revista por ocasião da entrada na
Organização Militar.

Como cediço, o concurso de pessoas previsto no art. 53 do Estatuto Repressivo Castrense constitui a "(...)
cooperação desenvolvida por várias pessoas para o cometimento de uma infração penal." (Guilherme de
Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 107).

E prossegue o renomado doutrinador ao discorrer sobre a teoria monista ou unitária, adotada pelo Código
Penal Militar: "(...) havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas
um resultado, há somente um delito. Neste caso, todos os que tomam parte na infração penal cometem
idêntico crime." (ob. cit., p. 107).

Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000 (DJe: 04/03/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DENÚNCIA COM BASE NO CRIME DE HOMICÍDIO. CONCURSO DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE POR
DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. INCONFORMISMO DA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
Segundo a teoria monista ou unitária, que foi adotada pelo CPM, em seu art. 53, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração
penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem
nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas das lesões corporais graves causadas
nos dois soldados e da tentativa de lesão igualmente grave, com dolo eventual, no
sargento. Apelo negado provimento. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

O crime descrito no art. 302 do CPM é "(...) de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum
resultado (...)" (Jorge César de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª ed. Juruá. São Paulo. 2011. p.
665), caracterizando-se pelo simples ato de penetrar em área sujeita à administração militar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 99-71.2010.7.01.0301/RJ (DJe: 02/05/2012)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO.
1. Comete o crime de ingresso clandestino o civil que, tendo conhecimento de que a área está sob a
administração militar, invade o local sem autorização.
2. O crime é de mera conduta, não exigindo motivação ou resultado lesivo.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
Ou seja, para a consumação do delito encartado no art. 302 do CPM, tal como no caso dos presentes autos,
não seria necessária a comprovação de que o Réu teria abandonado o posto de serviço, mas, tão somente,
conforme escorreitamente demonstrado, que auxiliasse no ingresso das Civis na Unidade Militar, o que se
deu clandestinamente com a burla da vigilância.

Portanto, não merece reparo a Sentença, que assim fundamentou:

"(...) Do conjunto probatório, se tem a certeza de que o acusado 2° SG HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, dirigindo o veículo do MN GABRIEL, fez ingressar oito mulheres de
forma clandestina no complexo da BNVC, na noite do dia 16 para 17 de maio de 2016. Este
acusado nega ter se ausentado do local de serviço. Na fase investigativa, todas as
acusadas afirmam a penetração clandestina na BNVC com auxílio do SG EVANGELISTA,
inclusive disseram ter entrado no carro dirigido por este Graduado. Umas adentraram
abaixadas no banco de trás do veículo, enquanto outras ingressaram na BNVC no porta
malas do veículo dirigido pelo SG EVANGELISTA.
Embora o acusado SG EVANGELISTA negue ter ingressado as jovens clandestinamente, as
testemunhas militares, que se encontravam de serviço no dia do fato confirmaram a
presença das jovens no interior do alojamento de Suboficiais e Sargentos do CeIMBel, na
noite do dia 16 de maio de 2016, fato por elas confirmado na fase investigativa. Das provas
dos autos se tem a forte convicção de que foi o SG EVANGELISTA quem possibilitou o
ingresso clandestino de oito jovens nas instalações da BNVC.
Nestes autos há fato conhecido e provado - o ingresso clandestino de oito meninas na OM -
do qual se induz outro fato de que não se tem prova - o SG EVANGELISTA penetrou-as na
OM, ludibriando a vigilância. Vê-se, pois, comprovado que o acusado SG EVANGELISTA
concorreu para o ingresso clandestino de oito jovens nas instalações militares da BNVC.
Considerando o tipo de veículo, assim como, o testemunho do CT LUIS CARLOS, do CB
ALEXANDRE, o acusado SG EVANGELISTA introduziu clandestinamente as OITO meninas no
interior do aquartelamento, em duas viagens.
O elemento subjetivo, direcionado para cooperação na prática delitiva, está bem
representado, e não há como negar que as jovens só ingressaram clandestinamente na
BNVC, porque contaram com o auxílio, colaboração, associação, orquestração, do 2° SG
EVANGELISTA. Nas duas condutas, se tem caracterizada a tipicidade em concurso.".

Por tais motivos, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

2) Recurso do Ministério Público Militar em relação à absolvição do ex-MN EDYELSO GABRIEL
REIS DOS SANTOS:

Em suas Razões, o Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença absolutória em relação ao ex-MN
EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, pugnando pela sua condenação no delito ingresso clandestino,
previsto no art. 302 do CPM, argumentando, para tanto, que:

"(...) o douto julgador partiu do pressuposto que o acusado EDYELSO GABRIEL, embora
fosse o proprietário do veículo, não teria colaborado ativamente para o delito (...) o
depoimento das acusadas foi claro no sentido de afirmarem que ingressaram no local no
veículo desse acusado (...) o conjunto probatório é claro a demonstrar que (...) fornecendo
o veículo dotado de permissão especial de acesso ao CNVC como meio necessário para que
as 8 (oito) mulheres pudessem adentrar furtivamente na área militar sem que fossem
percebidas pela equipe de serviço (...) sem a qual o delito das civis seria de impossível
consumação (...)".

Não assiste razão ao Órgão ministerial.

Embora os autos evidenciem que o automóvel utilizado para introduzir as Rés civis no interior da Unidade
era do Réu, tendo sido facilitada a sua entrada, justamente, por ser um veículo identificado, bem como que
o ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS foi encontrado no alojamento dos SO/SGTs na companhia do
primeiro Réu, o 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, e das Civis NATHIELY TALITA SOUSA
CORDEIRO, PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, ANA PAULA MORAIS AIRES, LAIZE DIAS DA SILVA,
IVONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
EURIANE BARROS PEREIRA, os autos não comprovaram, indene de dúvidas, que o Réu colaborou
efetivamente para a empreitada criminosa.

Afinal, tomando como base o único depoimento prestado pelo ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS,
ainda na fase inquisitorial, ele declarou peremptoriamente desconhecer as reais intenções do 2º Sgt Mar
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA quando este lhe solicitou o veículo emprestado, tendo declarado, ainda,
que:

"(...) confirma que é o proprietário do automóvel Ford Ka na cor vermelha, placa OCA 4374
e que no dia 16MA12016 emprestou seu veículo para o Sargento Evangelista, mas não
tinha conhecimento da finalidade do empréstimo. Afirmou que durante o almoço no rancho
do dia 16MAI2016 o Sargento Evangelista o procurou dizendo que estava com problemas e
precisava de um veículo emprestado, tendo emprestado o automóvel ao Sargento (...)".

Ressalto, por oportuno, que é induvidoso que o veículo utilizado pelo 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA
DE LIMA, e pertencente ao Réu ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, foi fundamental para a
consumação da prática delituosa, constituindo em elemento facilitador da entrada das Civis na Unidade sem
a necessária identificação, ou seja, foi elemento imprescindível para iludir "(...) a vigilância da sentinela ou
vigia (...)", conforme preceitua o delito encartado no art. 302 do CPM.

Todavia, a simples constatação de que o veículo pertencia ao ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS
não é suficiente para demonstrar que o citado Réu teve participação efetiva na empreitada criminosa, a
despeito de ter sido encontrado no alojamento juntamente com o primeiro denunciado e com as Rés Civis.

Afinal, nenhum dos demais depoimentos prestados na fase inquisitorial, tampouco os colhidos perante o
Juízo de primeiro grau, nesse caso, a saber, do CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro e do Cb Mar Alexandre
José Reis de Freitas, foram capazes de trazer luz sobre a sua real intenção quando emprestou o veículo.
Quando muito, o que se evidenciou foi a propriedade do automóvel, bem como que o veículo estava
devidamente identificado o que facilitou o acesso à Unidade sem a necessidade de vistoria.

A própria Encarregada do Inquérito Policial Militar destacou em seu Relatório conclusivo que o citado Réu
não foi citado por nenhuma das testemunhas ou indiciados, sendo oportuna a transcrição dos seguintes
trechos, por absolutamente elucidativos e ao mesmo tempo inconclusivos quanto à sua efetiva participação
no delito:

"(...) Primeiramente, cumpre esclarecer que o fato que motivou a abertura do presente 1PM
chegou ao conhecimento desse CeIM, em um primeiro momento, por meio de contato
telefônico com o 1 T(RM2-T) Bastos no serviço do dia 1 6MAI e, posteriormente, por meio
da Comunicação Interna n° 01 de 17MA12016 (fis. 05/18). A referida Comunicação Interna
informou, em suma, que o Oficial de Serviço da BNVC, ao encaminhar-se à sala de Estado
por volta de 01h para iniciar a ronda, foi alertado pelo Contramestre do horário que o
Polícia havia ouvido barulho excessivo advindo do alojamento de SO/SG do CeIMBe. Que ao
se dirigir ao alojamento se deparou com alguns militares acompanhados de algumas,
mulheres conversando e ouvindo música em ambiente pouco iluminado. Narra o Oficial de
Serviço que pediu que o militar mais antigo se apresentasse, tendo se apresentado o
20SG-MR Evangelista, que assumiu a condição de facilitador do ocorrido.
Relata, também, que determinou que todos os envolvidos fossem encaminhados á sala de
estado da BNVC, onde, após contatar o Oficial de Serviço do CeIMBe, o Comandante da
BNVC, e a Assessoria Jurídica do Com4°DN, identificou como pessoas envolvidas as civis
NATHIELY SOUSA CORDEIRO, IVONE DE CARVALLHO OLIVEIRA, IONE DE CARVALHO
OLIVEIRA, PR1SCILA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS, LAIZE DIAS DA SILVA, ANA, PAULA
MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA e E'URIANE BARROS PEREIRA e os
militares 2° SG-MR EVANGELISTA (NIP 96.1152.11); MN FERNANDO (NIP 14.1695.25); MN
AUGUSTO (NIP 14.0714.44); MN SANTOS (NIP 15.1921.48); MN MOISES EDUARDO (NIP
10.1199.85) E MN ARAÚJO (NIP 13.0358.15).
(...)
Cumpre ressaltar que a solicitação para apresentação do MN-QPA EDYELSO GABRIEL REIS
DOS SANTOS, mesmo não tendo sido citado por nenhuma testemunha ou indiciado até
aquele momento, se deve ao fato de que chegou ao conhecimento da Encarregada do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3
presente IPM que aquele militar era o proprietário do veículo FORD Ka - Cor Vermelha e
Placa OCA 4374.
(...)
Já o depoimento (fis. 132/134) do Polícia da BNVC na data do ocorrido, C13-RM2
ALEXANDRE JOSÉ REIS DE FREITAS, foi elucidativo e de grande relevância para
compreensão do ocorrido. Inicialmente esclareceu que após render o serviço cumpriu
determinação do contramestre do horário para verificar o que estava acontecendo no
alojamento de SO e SG do CeIMBe devido ao barulho oriundo do local. Afirma que ao
chegar na frente do Alojamento da Guarnição da BNVC onde estava o Plantão do
Alojamento, constatou que o barulho persistia. Neste momento viu o MN-RM2 CARLOS
AUGUSTO ALMEIDA RAMOS JÚNIOR saindo do alojamento de SO/SG do CeIMBe. Perguntou
para o referido Marinheiro o que estava acontecendo lá dentro e o mesmo respondeu que
se tratava de uma confraternização do CeIMBe. Foi quando ouviu vozes de mulheres vindo
do alojamento de SO/SG do CeIMBe e perguntou ao referido Marinheiro se tinha mulher no
referido alojamento e se eram militares, o mesmo respondeu que tinham duas mulheres e
que eram militares. Orientou o Plantão de Alojamento a ficar no seu Posto e indagou o MN-
RM2 CARLQS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS JÚNIOR do motivo pelo qual estava no alojamento
de SO/SG do CeIMBe e o porque de estar pernoitando a bordo, já que o referido militar não
dá serviço pela BNVC, tendo o Marinheiro respondido que estava no referido alojamento
por conhecer quem estava lá e o mesmo era crônico, ou seja, que reside a bordo.
Informou que após comunicar o ocorrido ao contramestre, acompanhou o OSE da BNVC e o
Motorista de Serviço na ronda, onde se dirigiram diretamente ao alojamento de SO/SG do
CeIMBe.
Informou que ao chegarem no alojamento, o OSE da BNVC verificou que estavam no
recinto o Sargento Evangelista, Marinheiro Augusto, o Marinheiro proprietário do veículo
Ford KA vermelho, Marinheiro Fernando, as oito mulheres, um Marinheiro pertencente à
Prefeitura Naval que estava de serviço no Pier da BNVC e um Marinheiro de mescla o qual
não sabe reconhecer nem sabe o nome por estar sem plaqueta de identificação e que o
OSE da BNVC chamou o militar mais antigo, Sargento Evangelista, para fora do alojamento
a fim de prestar esclarecimentos, tendo este informado que era seu aniversário e que as
referidas mulheres entraram no Complexo Naval de Val de Cães em três "viagens" dentro
da mala do carro.
(...)
II - CONCLUSÃO:
(...)
MN ALEFF FERNANDO FIGUEIREDO DIAS NIP 14.1695.25);
MN-RM2 CARLOS ÀUGUSTO ALMEIDA RAMOS JÚNIOR (NIP 14.0714.44); MN-RC JOÃO VITOR
DA SILVA SANTOS (NIP 15.1921.48) MN-QPA EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS (NIP
14.0148.82) MN-RM2 MOYSES BATISTA EGUES (NIP 10.1199.90)
Participaram do fato investigado,, estando cientes de que tal conduta afronta regras de
subordinação e serviço. Identificaram a presença de civis a bordo sem a devida autorização
e deixaram de comunicar em. tempo hábil ao seu superior imediato ou a quem de direito o
ocorrido, comprometendo a disciplina e a segurança. da Organização Militar. Há indícios de
contravenção disciplinar".

Analisando detidamente os citados excertos, não há como deixar de concordar com o Órgão ministerial
quando afirmou em suas Razões que:

"(...) o conjunto probatório é claro a demonstrar que (...) fornecendo o veículo dotado de
permissão especial de acesso ao CNVC como meio necessário para que as 8 (oito)
mulheres pudessem adentrar furtivamente na área militar sem que fossem percebidas pela
equipe de serviço (...) sem a qual o delito das civis seria de impossível consumação (...)".

No entanto, a despeito de o Acusado ser proprietário do automóvel utilizado na empreitada criminosa e que
este veículo, pela sua identificação, foi um meio facilitador da entrada das Rés Civis na Unidade Militar, até
mesmo para a investigação preliminar conduzida pela Base Naval de Val de Cães, não foi possível
estabelecer, concretamente, um liame que pudesse atribuir ao ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS
a sua efetiva participação no ingresso clandestino praticado pelo 2º Sgt MAR HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3

Vale dizer que embora seja inegável que o citado Réu encontrava-se no interior do alojamento dos SO/SGTs
na companhia do primeiro denunciado e das Rés Civis na madrugada do dia 16 para 17 de maio de 2016,
em circunstâncias tais que podem conduzir ao entendimento segundo o qual teve participação efetiva na
prática delituosa, não há como acolher a pretensão condenatória pela simples constatação de que
emprestou o seu automóvel ao primeiro denunciado, pois, para isso, seria necessária a prova cabal de que
sabia das consequências desse ato.

E isso, convenhamos, não ficou suficientemente demonstrado.

Por outro lado, mesmo que fosse observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado previsto no art.
297 do CPPM, adotando-se como base o depoimento prestado pela Civil EURIANE BARROS PEREIRA, que
declarou perante o Juízo de primeiro grau que o veículo que a introduziu na Unidade, juntamente com as
demais Civis, teria sido conduzido pelo próprio ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS, ainda assim a
aludida pretensão condenatória não mereceria acolhida.

Afinal, os autos evidenciam que a versão apresentada em Juízo pela citada Ré foi convenientemente
modificada em relação ao primeiro depoimento prestado por ela na fase pré-processual, o que se mostrou
absolutamente inverossímil, porquanto não ratificada por nenhum dos demais depoimentos prestados tanto
na fase de instrução como na pré-processual, não sendo possível considerá-lo para fins de impor um Decreto
condenatório ao Réu.

Nesse contexto, considero irretocável a Sentença absolutória de primeiro grau, assim fundamentada:

"(...) Quanto a conduta do ex-MN EDYELSON GABRIEL REIS DOS SANTOS, o conjunto
probatório mostra-se inseguro, e não indica, com precisão, que este acusado praticou as
condutas que lhe são imputadas na denúncia (...) Na fase investigativa, as rés nada
mencionaram acerca da participação do MN GABRIEL, nem mesmo a ré EURIANE BARROS
PEREIRA. Aliás esta ré na fase investigatória afirmou ter entrado na BNVC a convite do SG
EVANGELISTA e no carro por ele dirigido. Em Juízo, esta ré mudou de versão e imputou ao
MN GABRIEL tudo o que teria dito contra o SG EVANGELISTA, no sumário apuratório (...)
Não se pode condenar alguém, por ingresso clandestino, em concurso, pelo simples fato de
possuir um carro vermelho, que foi usado pelo SG EVANGELISTA. Ou porque foi visto no
interior do alojamento, na companhia de mulheres e do SG EVANGELISTA, como
mencionado por algumas testemunhas. Muito menos porque foi indicado como coautor
pela ré EURIANE, tendo ela propalado outra versão na investigação preliminar (...) Neste
caso, as provas colhidas em Juízo e os indícios advindos do IPM, são insuficientes para
sustentar uma análise quanto a tipicidade, a antijuridicidade e culpabilidade, na conduta do
réu. Cumpre, então, a absolvição deste (...)".

Nunca é demais salientar que, apesar de o ex-MN EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS não ter sido
inquirido em Juízo, desde a fase pré-processual negou peremptoriamente ter ciência dos motivos que
levaram o 2º Sgt MAR HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA a solicitar-lhe o veículo, sendo oportuna a
transcrição do seguinte trecho do seu depoimento na inquisa:

"(...) confirma que é o proprietário do automóvel Ford Ka na cor vermelha, placa OCA 4374
e que no dia 16MA12016 emprestou seu veículo para o Sargento Evangelista, mas não
tinha conhecimento da finalidade do empréstimo. Afirmou que durante o almoço no rancho
do dia 16MAI2016 o Sargento Evangelista o procurou dizendo que estava com problemas e
precisava de um veículo emprestado, tendo emprestado o automóvel ao Sargento (...)".

Essa versão é inclusive corroborada pelos seguintes depoimentos colhidos em Juízo das testemunhas de
Acusação:

1) Cb Mar Alexandre José Reis de Freitas, que afirmou:

"(...) QUE o Sgt Evangelista admitiu ter levado as civis para a OM em duas viagens; QUE o
Sgt Evangelista utilizou o veículo Ford Ka vermelho para levar as civis ao interior da OM
(...)";

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 09/12/2020 17:12:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b31321f3

2) CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, que afirmou:

"(...) "QUE no dia do ocorrido era o oficial de serviço; (...) QUE o réu admitiu ter cometido
um erro, que buscou as mulheres em duas viagens e levou para dentro da área militar pois
era seu aniversário; QUE o serviço de contramestre estabelece a presença constante na
sala de Estado, sendo proibido ausentar-se a qualquer tempo (...) QUE desconhece a
origem do veículo utilizado (...)";

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:

"(...) APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO (...) APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE (...) Mesmo que as declarações testemunhais formem consideráveis indícios
da culpa do acusado, se os autos carecerem de outras provas essenciais e passíveis de
fácil obtenção, a aplicação do princípio in dubio pro reo prevalecerá sobre tais lacunas (...)
Se todas as possibilidades investigativas são efetivadas e as provas não emolduram a
condenação, conquista-se absolvição muito mais consistente (...)" (Apelação nº 7000451-
83.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 05/12/2018)
(Grifo nosso).

Por tais motivos, em homenagem ao Princípio in dubio pro reo, impõe-se a manutenção do Decreto
absolutório prolatado pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, nego provimento aos Apelos defensivo e ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 30 de novembro a 3 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 18:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ea22023
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000447-75.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: ANA PAULA MORAIS AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, EURIANE BARROS
PEREIRA, HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE DE CARVALHO
OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, PRISCILA CRISTINA BRANDÃO DOS
SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: EDYELSON GABRIEL REIS DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar de prescrição, pelos motivos que passo a
expor.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Acompanhei parcialmente os votos dos Ministros Relator e Revisor no tocante à presente preliminar, por
entender que o acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, assim como as 8 (oito) civis condenadas, em
primeira instância, à pena de 6 (seis) meses de detenção pelo delito de ingresso clandestino, igualmente faz
jus à declaração de extinção de sua punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Inicialmente, ressalto que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer momento,
embora não tenha sido suscitada pela Defesa, sendo cognoscível de ofício.
Rememoro que a Denúncia foi recebida em 23/1/2017 (evento 7, documento 2, da APM) e a Sentença
condenatória, contra a qual apenas a Defesa interpôs recurso na parte referente ao acusado HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, tendo o MPM se insurgido apenas com relação à absolvição de outro corréu (evento 1,
doc. 5), foi publicada em 27/11/2019 (evento 258 da APM).
Como bem pontuado, contra as condenações, foram interpostos recursos apenas pelas Defesas das acusadas
civis e do acusado militar e, consoante o §1º do art. 125 do CPM, a prescrição passa a regular-se pela pena
imposta e deve ser logo declarada se já decorreu tempo suficiente.
Ressalto que apesar da pena final aplicada ao militar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA ter alcançado o
patamar de 1 (um) ano, o art. 125, § 3º, do CPM prevê que: "No caso de concurso de crimes ou de crime
continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente".
Da Sentença (evento 258 da APM), extrai-se que:
"Por considerar que as condutas se caracterizam como crime continuado (Art. 80, CPM), sendo
os crimes da mesma espécie, com penas idênticas, decido aplicar a pena do primeiro crime (08
meses de detenção), aumentada de metade (04 quatro) meses, o que faço com fundamento no
art. 71 do CP, por ser este dispositivo mais benéfico e justo ao caso concreto."
Pois bem, se para cada crime foi-lhe fixada a reprimenda de 8 (oito) meses, e o art. 125, § 3º, do CPM
determina que o cálculo da prescrição se perfaz com base na sanção de cada delito considerado isoladamente,
o cálculo do prazo prescricional a ser aplicado ao militar é o mesmo que fora utilizado para as civis.
Portanto, encontrando-se na mesma situação das acusadas condenadas a 6 (seis) meses de detenção, entendo
que a ele também deva se estender a declaração de extinção da punibilidade.
A pena imposta, de 8 (oito) meses de detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII, do Código

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 18:04:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ea22023
Penal Militar, a saber, 2 (dois) anos.
Com efeito, comprovado o transcurso do lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da
Denúncia (23/1/2017) e a publicação da Sentença (27/11/2019), deve ser reconhecida a prescrição retroativa,
nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII e § 1º, e 133, todos do Código Penal Militar.
A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva impede o exame de mérito,
conforme já decidiu o STF, verbis:
"EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A
jurisprudência dessa Corte é no sentido de que "consumada a prescrição da pretensão punitiva
do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da controvérsia que se
instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a ocorrência dessa típica
questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário competente prossiga no exame da
causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto da persecutio criminis in judicio" (AI
795.670, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Ainda nessa linha, vejam-se o AI 528.695 AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, e, em sede de habeas corpus, o HC 115.098, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento." (ARE 940489 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJ de 9/5/2016).

Ante o exposto, voto pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade das civis ANA PAULA MORAIS
AIRES, DANIELE DIAS FORMIGOSA DE PAULA, EURIANE BARROS PEREIRA, IONE DE CARVALHO OLIVEIRA, IVONE
DE CARVALHO OLIVEIRA, LAIZE DIAS DA SILVA, NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO, PRISCILA BRANDÃO DOS
SANTOS, bem como do 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA em face da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 1º, 129 e 133, todos do
Código Penal Militar.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra